Tribunal: TJDFT
Processo: 0738743-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738743-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DE PAULO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Agravo de instrumento. Execução fiscal. Citação por edital. Possibilidade. Medida excepcional. Esgotamento dos meios de localização do executado. Necessidade. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital do executado. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de deferimento da citação editalícia em execução fiscal, quando ainda há meios de tentar a localização do devedor. III. Razões de decidir 3. É cabível a citação por edital na execução fiscal quando frustradas as diversas modalidades, nos termos da Súmula 414/STJ. 4. Por se tratar de medida excepcional somente pode ser admitida na hipótese de terem sido esgotadas as tentativas que evidenciem a impossibilidade de localização do executado. IV. Dispositivo e tese 5. Negou-se provimento ao recurso. Tese: A citação por edital, por se tratar de medida excepcional, somente é cabível quando esgotadas todas as tentativas de localização do executado. __________ Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 414. O recorrente alega violação ao artigo 8o, inciso IV, da Lei 6.830/1980 e ao enunciado 414 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando ser devida a citação por edital in casu, ao argumento de que a parte recorrida se encontra em local incerto e desconhecido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 8o, inciso IV, da Lei 6.830/1980. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, conforme acentuado na decisão agravada, há várias diligências à disposição do agravante para localizar o agravado, daí porque, por ora, não tem cabimento a realização da citação ficta” (ID 67226082 - Pág. 4). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação ao enunciado 414 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002